Tribunal: TJMT
Processo: 1002100-52.2019.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002100-52.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA JOSE ALVES REZENDE - CPF: 156.338.371-34 (RECORRENTE), ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO), FERNANDO NAZARÉ MARTINS (RECORRIDO), FERNANDO NAZARE MARTINS - CPF: 022.918.191-00 (RECORRIDO), DAYANNE RODRIGUES LIMA - CPF: 029.684.181-14 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 476.233.731-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso Inominado. Sentença de improcedência.

O recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, .

Ausência de pedido específico de produção de prova.

A Recorrente não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito

Animosidade entre as partes que resultou em agressões verbais recíprocas. Descompostura com palavrões e linguagem ofensiva.

Conjunto probatório suficiente ao julgamento antecipado da lide.

7.
Recurso conhecido e desprovido
.
Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Maria Jose Alves Rezende contra a sentença que improcedente a pretensão inicial.

A Recorrente sustenta, nas razões recursais, a existência de cerceamento de defesa ante a necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento. Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Alternativamente requer seja decretada a nulidade da sentença para designação de audiência de instrução e julgamento.

O Recorrido apresentou contrarrazões pelo qual requer seja negado seguimento ao recurso inominado, com a manutenção integral da sentença proferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Recorrente alega a nulidade da sentença proferida com dispensa imotivada da instrução processual, por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

No presente caso, não vislumbro o mencionado cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, conforme passo a expor.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a Recorrente apresentou inicial, protestando, de forma genérica, pela produção de todos os meios de provas, contudo, no momento apropriado, não indicou nenhum rol de testemunhas ou justificou a pertinência da dilação probatória em audiência.

Além disso, verifica-se da impugnação apresentada pela Recorrente, que não existe pedido para designação de audiência de instrução ou manifestação que justifique a oitiva de testemunhas.

Ademais, restou devidamente consignado no Termo da Audiência de Conciliação (ID. 80930032), que após o decurso do prazo referente aos atos processuais de contestação e réplica, se não houvesse manifestação em contrário, os autos seriam remetidos conclusos ao MM. Juiz de Direito para sentença.

Assim, observa-se, com clareza, a ausência de cerceamento de defesa.

Nesse aspecto, consigo que após concluídas as providencias processuais preliminares e verificada a não necessidade de produção de outras provas, o Juiz da causa poderá julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do CPC.

Nesse caminho, convém salientar que o art. 370, do CPC, preleciona que cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que entendam inúteis ou protelatórias.

A esse respeito, colaciona-se o entendimento jurisprudencial:

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SERVIDOR MILITAR - “ETAPA FARDAMENTO” - INDENIZAÇÃO - PREVISÃO LEGAL - LEI COMPLEMENTAR No 231/2005 (15/12/2005) E A EDIÇÃO DO DECRETO No. 8.178/2006 (04/10/2006) - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - OCORRÊNCIA - DANO MORAL -NÃO CABIMENTO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - FIXAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA - SUSPENSÃO NOS TERMOS DA LEI No1.060/50 - APELO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

1 - Não ocorre o cerceamento de defesa quando o juiz considera desnecessária a produção de provas quando a matéria debatida versa exclusivamente sobre questão de direito, dependendo tão somente de prova documental.

2 - Nas condenações contra a Fazenda Pública, prescrevem os valores devidos no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, consoante o artigo 1o do Decreto-Lei no. 20.910/32.

Assim, como o direito pleiteado não alcança o período em que o militar fazia jus a indenização para aquisição de uniforme, denominada “etapa fardamento”, já que a ação foi ajuizada somente no ano de 2011, a manutenção da sentença de improcedência é a medida que se impõe.

3 - A não demonstração acerca da ocorrência do abalo psicológico eventualmente suportado pela parte autora, não enseja dano moral.

4 - A concessão do benefício da justiça gratuita, não afasta a condenação ao pagamento do ônus de sucumbência, devendo ficar suspensa a exigibilidade da verba honorária, até o desaparecimento das condições que levaram à concessão dos benefícios da Lei no. 1.060/50 ou sua prescrição, em 05 (cinco) anos.

(N.U 0000812-84.2014.8.11.0029, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2017, Publicado no DJE 14/07/2017)

Assim, considerando o livre convencimento do magistrado e que a Recorrente não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, bem como não requereu a produção de prova oral específica, no momento adequado, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Ademais, a existência de supostas desavenças, com ofensas verbais e recíprocas entre as partes, que não restaram comprovadas nos autos, em razão dos supostos transtornos com a limpeza da calçada, não autorizam o arbitramento de indenização a título de dano moral.

Desse modo, tenho que nada está a justificar uma situação de excepcionalidade capaz de lastrear o decreto indenizatório que, registro, deve ser excepcional e não regra, sob pena de que a orientação jurisprudencial venha concorrer para o fomento de indesejados conflitos.

Os fatos em si denotam uma situação lamentável e que torna complicado o convívio entre a Recorrente e o demandado, vizinhos, contudo a animosidade entre as partes é recíproca.

Consigno, ainda, que é cediço na jurisprudência a ausência de lesão extrapatrimonial em decorrência de ofensas recíprocas, nesse sentido são os precedentes que seguem:

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA - DISCUSSÃO ENTRE VIZINHOS - ALEGAÇÃO DE DIFAMAÇÃO - TESTEMUNHAS QUE NÃO PRESENCIARAM O INÍCIO DA DISCUSSÃO - OCORRÊNCIA DE OFENSAS RECÍPROCAS - AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Incontroversa nos autos a ocorrência de ofensa recíproca entre as partes, não há que se falar em indenização por danos morais. 2 - O ajuizamento de ação judicial configura exercício regular do direito de acesso ao Judiciário, razão por que não enseja indenização por danos morais, mormente quando não restar comprovado que a parte reclamante buscava um direito que sabia, de antemão, ser inexistente. Pedido contraposto que deve ser rejeitado. 3 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT - RECURSO CÍVEL INOMINADO: 25572012 MT, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 21/05/2013, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data de Publicação: 18/06/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL E MORAL. TROCA DE AGRESSÕES VERBAIS E FÍSICAS. OFENSAS RECÍPROCAS. DANOS INOCORRENTES. Caso dos autos em que a prova produzida permite concluir que houve agressões verbais e físicas recíprocas, cuja situação não é suficiente a gerar dano moral, quando muito um mero dissabor decorrente da vida cotidiana, que deve ser absorvido, sob pena de inviabilizar a vida em sociedade. Ônus da prova. Sentença de improcedência mantida. NEGADO PROVIMENTO AOS APELOS. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70026313569, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 29/04/2009).

RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS ENTRE VIZINHOS. ANIMOSIDADE PRÉ-EXISTENTE E RECÍPROCA. DANO MORAL INOCORRENTE. Denota-se dos elementos probatórios trazidos aos autos que o desentendimento entre os litigantes é de longa data e pré-existente, evidenciando a ocorrência de ofensas recíprocas entre as partes. Essa situação não enseja reparação a título de dano moral. Pedido e contra-pedido improcedentes. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71002376150 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 30/09/2010, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 06/10/2010)

Destarte, entendo que, se houve ofensa, essa foi recíproca e decorrente da animosidade existente entre os vizinhos, ora litigantes, não ensejando dano moral algum.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021